Tribunal: CARF
Processo: 13896.002692/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002692/2007-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.201 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIELO S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PERC. PRAZO PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisões em contexto fático distinto, concernente à contagem do
prazo para apresentação de PERC frente a prova de ciência do extrato ao
sujeito passivo, diversamente do recorrido, no qual esta prova não consta nos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano e Carlos Henrique de
Oliveira que votaram pelo conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002692/2007-10
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002692/2007-10

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-002.023, na sessão de 5 de
maio de 2016, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PERC/FINAM. ANO-CALENDÁRIO 2002. TEMPESTIVIDADE. DECADÊNCIA.
ARTIGO 168 CTN
O prazo decadencial do direito de formular o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais (PERC) tem inicio na data da entrega da DIRPJ e termina no
quinto ano subseqüente, conforme artigo 168 do CTN,
DESNECESSIDADE JULGAMENTO CONJUNTO
Não há necessidade de julgamento conjunto entre o processo de n° 13896002546/2007-
94 e o presente processo, devendo este seguir seu curso normal, de forma que a Unidade
Preparadora faça a análise do mérito do pedido do contribuinte
O litígio decorreu do não conhecimento de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais – PERC (e-fls. 12/17), relativa a aplicação no FINAM exercida
para o ano-calendário 2002, em razão de sua intempestividade (e-fls. 179/180). Esta Conselheira,
à época julgadora e Presidente da 5a Turma da Julgamento da DRJ/Campinas, relatou a decisão
de 1a instância que indeferiu a manifestação de inconformidade, endossou o entendimento da
Unidade de Origem no sentido de que a Contribuinte deveria ter procurado a Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais até 30/09/2005, evidenciando-se a intempestividade do PERC apresentado
em 18/12/2007 (e-fls. 282/289). O Colegiado a quo, por sua vez, afirmou a tempestividade do
PERC porque apresentado antes do prazo prescricional para restituição ou compensação do
indébito, dando provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a intempestividade do
PERC apresentado, e determinar o seu regular processamento pela Unidade Preparadora, para
que ela possa analisar o mérito do pedido (e-fls. 422/427). No voto condutor do acórdão
recorrido, de lavra do Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, consignou-se, também, que:
Por fim, com referência ao pedido formulado pela recorrente de conexão entre o
presente processo e o de n° 13896002546/2007-94, penso que não lhe assiste razão, pois
o presente processo não depende do julgamento daquele, de forma que este possa seguir
curso normal sem qualquer interferência.
E com relação à afirmação da recorrente no sentido de que nestes autos não constam
provas de sua intimação acerca do extrato de indeferimento relativo à aplicação no
FINAM, mas apenas registro de Ar, sem qualquer indicação do motivo do seu envio (
fls. 276), realmente, tal documento não fornece segurança de que o Ar se refere à
intimação do mencionado extrato de indeferimento. Porém, analisando os autos do
processo no 13896002546/2007-94, que também fui relator, em especial às fls. 70 e
seguintes daqueles autos, verifiquei que além de constar o Ar mencionado, que é o
mesmo juntado a estes autos, ainda se vê cópia atrelada ao referido Ar do documento
denominado "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO — EXCESSO DE APLICAÇÃO
EM INCENTIVOS FISCAIS (FINAMFINORFUNRES) EM DETRIMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA", que demonstra o motivo da intimação.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 12/05/2016 (e-fl. 428) e em
31/05/2016 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 429/444 no qual a
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002692/2007-10

Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
446/450, do qual se extrai:
“Prazo para interposição de PERC”
Decisão recorrida:
PERC/FINAM. ANO-CALENDÁRIO 2002. TEMPESTIVIDADE. DECADÊNCIA.
ARTIGO 168 CTN.
O prazo decadencial do direito de formular o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais (PERC) tem início na data da entrega da DIRPJ e termina no
quinto ano subsequente, conforme artigo 168 do CTN.
[...].
Conforme posto em relatório, trata-se de recurso contra a decisão de primeiro grau
que indeferiu o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais –
PERC/FINAM, relativo ao ano-calendário 2002, sob o argumento de intempestividade.
A manifestação de inconformidade, rejeitada pela decisão recorrida, foi motivada pelo
indeferimento do pedido do contribuinte, através do Despacho DRF/BRE/SEORT no
183/2008, fls. 179, sob a alegação de que tal pedido era intempestivo, visto que
apresentado em 28/12/2007, quando o prazo limite era a data de 30/06/2006.
O tema ora examinado não é inédito e já foi apreciado por este Conselho por diversas
oportunidades, onde predomina o entendimento de que o prazo do art. 168 do CTN é o
que melhor se harmoniza ao presente caso.
Segundo esta linha de raciocínio, que passo a adotar, de fato, o uso da analogia na
interpretação da lei tributária não pode resultar em prejuízo do direito do contribuinte
e, na falta de norma expressa na fixação do termo inicial para Pedido de Revisão de
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais, deve ser respeitado o prazo quinquenal
previsto para o pedido de restituição ou compensação de tributos ( Ac. 103-20.784;
103-20.902; 103-21.095 e 107-06.774).
Neste sentido, vejamos exemplos de ementário colhidos, inclusive desse Colegiado,
conforme a seguir transcrito:
[...].
Trago à colação, ainda, como suporte para decidir a presente questão, trecho do voto
da Ilustre Conselheira MARY ELBE GOMES QUEIROZ, no Ac. 103-20.784, de 05-12-
01, nos seguintes termos:
[...].
Acresce-se a isso o fato de estarmos diante da análise de uma perda da pretensão do
contribuinte de solicitar a revisão de aplicação em incentivos fiscais, cujo direito deve
ser exercido durante certo período, o que, sem dúvidas, nos remete ao conceito do
instituto da decadência.
E ao se falar em decadência, não podemos nos afastar da norma constitucional que diz
que apenas lei complementar pode dispor sobre decadência em matéria de direito
tributário, conforme estabelece o artigo 146, III, ‘b’, da CF, e, por isso, qualquer outra
norma, que não seja lei complementar, não poderá disciplinar essa matéria.
Dessa forma, em sede de conclusão, entendo que o prazo decadencial do direito de
discutir a opção pela aplicação em incentivos fiscais, devidamente formalizado, tem
início na data da entrega da DIRPJ e termina no quinto ano subsequente, conforme
prevê o artigo 168 do CTN.
Acórdão paradigma no CSRF/01-05.754, de 2007:
PERC - NORMA PROCESSUAIS — PERDA DE PRAZO PARA RECORRER - O PERC
tem natureza de recurso processual contra o indeferimento da opção pelo incentivo
fiscal efetuada na declaração de rendimentos. Nos termos do Decreto no 70.235/72, a
perda de prazo processual para interposição de recurso administrativo ocorre após
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002692/2007-10

transcorridos 30 dias da ciência da decisão, aplicando-se esse mesmo prazo para o
exercício do direito de defesa por meio do PERC.
[...].
Trata o presente processo da apreciação de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão
de Incentivos Fiscais — PERC relativo ao período-base de 1991, exercício de 1992, em
razão de a Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais relativa ao Fundo de Investimentos
da Amazônia — FINAM ter sido efetivada com divergência de valor.
[...].
Cientificada da decisão do Conselho de Contribuintes, a contribuinte interpõe recurso
especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais com supedâneo no art. 32, II, do
Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria no 55/98, contra a decisão
proferida em segunda instância administrativa, alegando dissídio jurisprudencial
quanto ao prazo do PERC. No acórdão recorrido, a Câmara entendeu que o prazo para
ingressar com o PERC seria de 30 dias, previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/72,
decisão que diverge daquela expressa no acórdão no 107-07.702, que expressou a
posição de inexistir prazo especifico para se pleitear a revisão de extrato de aplicação
em incentivos fiscais modificados pela SRF, adotando-se por analogia a regra do art.
168 do CTN.
[...].
A questão posta ao conhecimento do Colegiado cinge-se em identificar qual a regra
aplicável na definição do prazo legal para interposição do pedido de revisão da ordem
de emissão de incentivos fiscais — PERC. A decisão recorrida utiliza o prazo previsto
no Decreto no 70.235/72, enquanto o aresto paradigma sustenta o prazo de cinco anos
previsto no artigo 168 do CTN para restituição de tributos.
[...].
O Extrato propicia ao contribuinte as condições para exercício do seu direito de defesa
e consequente manifestação da sua inconformidade ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal quanto aos itens eventualmente alterados em conseqüência da revisão
realizada. O instrumento adequado para a manifestação é o PERC, em que o
interessado recorre do indeferimento a sua opção formalizada.
[...].
Ressalte-se que, alterando minha posição esposada no julgado que serviu de
paradigma para o recurso especial, não vislumbro também a possibilidade de se
empregar o prazo do art. 168 do CTN para a apresentação do PERC. Mesmo que se
pretendesse equiparar o procedimento administrativo de aplicação do imposto de renda
em investimentos do FINAM ao procedimento de restituição/ressarcimento de tributo,
seria o ato de opção da contribuinte pela aplicação no FINAM efetuada na DIPJ
aquele ato que se equipararia ao pedido de ressarcimento do tributo. A apresentação
do PERC, por outro lado, tem natureza processual e equipara-se a manifestação de
inconformidade contra o ato de indeferimento da Administração. O PERC investe
contra a alteração da opção pela aplicação prevista no incentivo, contida no Extrato
das Aplicações em Incentivos Fiscais.
Assim, entendo inaplicável a regra geral de restituição de tributos previsto do artigo
168 do Código Tributário Nacional para interposição do PERC. Acompanho a decisão
recorrida, no entendimento de que o prazo aplicável é de 30 dias como previsto na
regra processual - o art. 15 do Decreto no 70.235/72.
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o prazo decadencial do direito de formular
o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC) tem início na
data da entrega da DIRPJ e termina no quinto ano subsequente, conforme artigo 168
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002692/2007-10

do CTN, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no CSRF/01-05.754, de 2007)
decidiu, de modo diametralmente oposto, que não vislumbro também a possibilidade de
se empregar o prazo do art. 168 do CTN para a apresentação do PERC.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
A PGFN argumenta que a decisão recorrida também diverge do entendimento
fixado no paradigma no 1302-000.522, e, no mérito discorda da aplicação do art. 168 do CTN
para definição do prazo para apresentação do PERC, invocando o art. 15, § 5o, do Decreto-Lei n.o
1.376/74, com a redação dada pelo art. 1o, do Decreto-Lei n.o 1.752/79, e observando que:
Conforme se depreende do despacho de fls. 179, cuja motivação adstringiu-se à
tempestividade da protocolização do pedido, devia o contribuinte dirigir-se
tempestivamente à unidade da então SRF à qual estava jurisdicionado, formalizando o
competente PERC, a fim de resguardar seus direitos.
Portanto, o próprio extrato já advertia o contribuinte tanto da necessidade de
comparecimento à Receita Federal, a fim de esclarecer eventuais divergências entre os
valores lá consignados e os valores de sua declaração de rendimentos, como também
indicava a base legal quanto ao prazo concedido para tal providência.
Ora, se o acórdão hostilizado recorreu à analogia para aplicar o prazo estipulado no art.
168 do CTN, porque não aplicar com fulcro no mesmo fundamento – analogia – o art.
art. 15, §5°, do Decreto-Lei no 1.376/74, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto-Lei
no 1.752/79?
Em contraposição à tese que defende a aplicação, por analogia, do prazo do art. 168 do
CTN, como prazo para apresentação do PERC, o acórdão no 1802-00.331 proferido nos
autos do processo administrativo no 16327.003943/2003-01, cujo voto condutor foi
autoria do Conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa, expõe as deficiências desse
entendimento. Vejamos:
[...]
Ora, data vênia, diante das inconsistências da tese encampada pelo acórdão recorrido
perfilhadas pelo voto do il. Conselheiro José Corrêa, demonstrando à exaustão a
diversidade das situações jurídicas ilustradas, conclui-se de pronto pelo afastamento da
tese que aplica por analogia o prazo disposto no art. 168 do CTN.
Como conseqüência, mais uma vez, diante do conceito mesmo de analogia, o qual
insere-se numa das formas de integração da legislação, cujo uso é admitido na seara
tributária, com algumas cautelas, nos termos do art. 108 do CTN, e cujo conceito
circunscreve-se em integrar a lei mediante a aplicação da norma a situação de fato nela
não prevista, embora semelhante àquela a qual a lei se refere expressamente.
Em primeiro lugar, dúvidas não há quanto à necessidade de integração, uma vez que até
mesmo o acórdão recorrido reconhece o silêncio da norma a respeito do prazo de
apresentação do PERC. Sendo assim, porque não recorrer ao artigo 15, § 5o, do Decreto-
Lei no 1.376/74, com a redação dada pelo art. 1o, do Decreto-Lei no 1.752/79 que trata
de situação similar ao objeto de discussão? Que se trata de situação diversa não há
dúvidas. Porém o que se discute é a semelhança entre as situações confrontadas (artigo
15, § 5o, do Decreto-Lei no 1.376/74, com a redação dada pelo art. 1o, do Decreto-Lei no
1.752/79 x prazo para apresentação do PERC).
Subsidiariamente, cogitando da aplicação do prazo previsto no Decreto no
70.235/72, aduz que:
Contudo, o PERC somente foi apresentado perante a autoridade fazendária competente
em 28/12/2007, muito após, seja considerado o prazo de 30 (trinta) dias a contar da
emissão e conhecimento do Extrato de Aplicações em Incentivos Fiscais (Decreto no
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002692/2007-10

70.235/72, art. 15), seja considerado o prazo disposto no artigo 15, § 5o, do Decreto-Lei
no 1.376/74, com a redação dada pelo art. 1o, do Decreto-Lei no 1.752/79 (30 de
setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro a que corresponder e
opção – data da entrega da DIPJ).
Assim, seja sob qual prisma se observe a questão posta, aplicando-se ou o prazo
estipulado no artigo 15, § 5o, do Decreto-Lei no 1.376/74, com a redação dada pelo art.
1o, do Decreto-Lei no 1.752/79, seja aplicando-se o prazo prescrito pelo Decreto no
70.235/72, art. 15 (contando-se os trinta dias a partir da ciência do Extrato), o fato é que
a apresentação do PERC pelo contribuinte foi intempestiva.
Enfatiza, porém, os fundamentos do Acórdão no 105-14.196, referidos na decisão
de 1a instância, em favor do prazo final como sendo 30 de setembro do segundo ano subsequente
ao exercício financeiro a que corresponder a opção, e conclui:
Por todo o exposto, requer a União seja considerada intempestivo o PERC,
considerando-se o prazo previsto no artigo 15, § 5o, do Decreto-Lei n.o 1.376/74, com a
redação dada pelo art. 1o, do Decreto-Lei n.o 1.752/79, ou, subsidiariamente, o prazo
prescrito pelo Decreto no 70.235/72, art. 15 (trinta dias a contar da ciência do Extrato de
Aplicações em Incentivos Fiscais).
Pede, assim, que o recurso especial seja provido para reformar o r. acórdão
recorrido, restaurando-se a decisão de primeira instância administrativa em sua integralidade.
Cientificada em 22/06/2017 (e-fls. 455), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 30/06/2017 (e-fls. 456/465), rejeitados conforme despacho às e-fls. 514/518.
Apresentou, também, contrarrazões em 11/07/2017 (e-fls. 475/510) nas quais expõe que somente
teve conhecimento do não reconhecimento de sua opção pelo incentivo quando cientificada, em
18/12/2007, de lançamento exigindo a diferença de IRPJ no ano-calendário 2002.
Observa que apresentou três argumentos autônomos e suficientes em recurso
voluntário para comprovar a tempestividade do PERC: i) ausência de lei fixando prazo para
apresentação do PERC; ii) necessária observância do prazo prescricional do art. 168 do CTN; e
iii) ausência de juntada aos autos do “Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais) e ausência
de prova do termo a quo para apresentação do PERC. No acórdão recorrido, além de acolhida a
pretensão de aplicação do prazo do art. 168 do CTN, também foi consignado que o AR juntado
aos autos realmente não traz a informação do conteúdo do documento que teria sido
encaminhado para a Recorrida. Acrescenta que nele haveria referência a “Demonstrativo de
Apuração”, claramente não referindo ao “Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais”.
Registra que opôs embargos de declaração para esclarecer este ponto.
Discorda do entendimento exposto pela PGFN, inicialmente defendendo que o
recurso especial não seja conhecido porque pautado na premissa fática equivocada, pois o
“Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais” não está juntado aos autos e não há prova de seu
recebimento pela Contribuinte, e os paradigmas indicados não se prestariam a comprovar o
dissídio jurisprudencial neste contexto.
No mérito, entende que o recurso especial não merece provimento porque: (a) a
ausência de juntada aos autos do “Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais” e ausência de
prova de que a Recorrida eventualmente teria recebido referido documento, de modo que, em
qualquer hipótese, o PERC é tempestivo; e (b) a necessária observância do prazo quinquenal
previsto no artigo 168 do CTN.
Reporta, entendimento desta Turma, no Acórdão no 9101-001.412 no sentido de
que, não havendo prova do recebimento do “Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais” pelo
contribuinte (como é exatamente a hipótese dos autos), o PERC deve ser considerado
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002692/2007-10

tempestivo. Destaca a importância do referido extrato para o exercício de seu direito de defesa, .
salienta que não teria obriga de procurar saber se teria havido (ou não) o reconhecimento do
incentivo fiscal declarado em sua DIPJ e observa que a aplicação do Decreto no 70.235/72 ao
caso dependeria de lei específica, e conclui que na ausência de disposição legal expressa, o prazo
para a apresentação do PERC deve ser o prazo quinquenal previsto no art. 168 do CTN, ou,
ainda, o prazo quinquenal previsto pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Pede, assim, que o recurso fazendário não seja conhecido ou, na remota hipótese
de o ser, que lhe seja negado provimento.
Cientificada da rejeição dos embargos em 13/10/2017, a Contribuinte apresentou
pedido de reexame de admissibilidade do recurso especial da PGFN (e-fls. 526/533), apontando
erro de fato, na medida em que na rejeição dos embargos consignou-se que a decisão embargada
considerou expressamente o fato de não haver prova da ciência do extrato de indeferimento
relativo à aplicação no FINAM, e o recurso especial está amparado na premissa de que a
Contribuinte teria recebido o “Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais”. Em
consequência, os acórdãos apresentados tratariam de situação fática distinta.
O pedido foi indeferido nos termos do despacho de e-fls. 539/541:
De início, cumpre esclarecer que inexiste previsão regimental para pedido de reexame
de admissibilidade de recurso especial, quer seja formalizado pela Recorrente, quer seja
pela Recorrida.
Além disse, nem mesmo o alegado “erro de fato” se identifica.
É que o interessado aduz que, consoante reiterado no despacho que rejeitou seus
embargos, não há prova nos autos de recebimento do "Extrato de Aplicações em
Incentivos Fiscais", a evidenciar a dessemelhança com as circunstâncias fáticas que, nos
paradigmas apresentados pela Fazenda Nacional (Acórdão CSRF no 01-05.754 e
Acórdão no 1302-000.522), ensejaram a conclusão de que o prazo para a apresentação
do PERC não poderia ser regido pelo art. 168 do CTN.
Todavia, no exame de admissibilidade dos embargos, em face de alegadas omissão e
obscuridade, ligadas, em síntese, a Ausência de juntada aos autos do "Extrato das
Aplicações em Incentivos Fiscais" e a Ausência de prova de que a Embargante
eventualmente teria recebido referido documento, consignou-se que:
[...]
Vislumbra-se, nestes termos, diversamente do que entende o interessado, que a ausência
do extrato referido foi considerada suprida pela evidente ciência, ao sujeito passivo, do
"Demonstrativo de apuração - Excesso de aplicação em incentivos fiscais (FINAN-
FINOR-FUNRES) em detrimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica", aspecto
suficiente para evidenciar a similitude fática para fins de contagem do prazo para
apresentação do PERC na hipótese do sujeito passivo ter conhecimento do excesso de
aplicação apurado.
Registre-se, ainda, que o interessado já havia alegado em contrarrazões a necessidade de
não conhecimento do recurso fazendário em razão da ausência de juntada aos autos do
"Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais", de modo que caberá à 1a Turma da
CSRF apreciar este argumento na preliminar de conhecimento do recurso especial.
Assim, infirmada a alegação de erro de fato no exame de admissibilidade do recurso
fazendário, descabe qualquer saneamento na forma do art. 60 do Decreto no 70.235/72,
razão pela qual INDEFIRO o pedido de retificação do exame de admissibilidade.
Encaminhem-se os autos à origem para ciência ao sujeito passivo, com posterior retorno
ao CARF para distribuição e julgamento pela 1a Turma da CSRF do recurso especial da
Fazenda Nacional, já admitido (fls. 446/450) e contrarrazoado (fls. 475/510).
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002692/2007-10

A Contribuinte foi cientificada desta decisão em 15/12/2017 (e-fl. 545).
Os autos foram sorteados para relatoria da Conselheira Viviane Wagner, mas com
sua dispensa promoveu-se novo sorteio.
Constatado que o exame de admissibilidade se limitara a analisar o primeiro
paradigma indicado, os autos retornaram à Presidência da 3a Câmara que editou despacho
complementar do qual destaca-se (e-fls. 555/557):
4. Afirma-se, em síntese, que, enquanto o acórdão recorrido aplicou por analogia o art.
168 do CTN à espécie, o paradigma, diversamente, entendeu que o Pedido de Revisão
de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais, em caso análogo, deve ser formalizado no
prazo previsto no parágrafo 5o do art. 15 do Decreto Lei no 1.376, de 1974, na redação
que lhe foi dada pelo Decreto Lei no 1.752, de 1979.
5. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes [termo inicial para Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais / prazo estabelecido para a impetração do Pedido de
Revisão da Ordem de Emissão dos Incentivos Fiscais (PERC)], chegou-se a conclusões
distintas.
6. Enquanto a decisão recorrida entendeu que o prazo decadencial do direito de
formular o Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC) tem
início na data da entrega da DIRPJ e termina no quinto ano subsequente, conforme
artigo 168 do CTN, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1302-000.522)
decidiu, de modo diametralmente oposto, que o prazo estabelecido pelo parágrafo 5o
do art. 15 do Decreto-Lei no 1.376, de 1974, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-
Lei no 1.752, de 1979, tem natureza preclusiva, de modo que a ausência de
manifestação do contribuinte acerca da rejeição da sua opção implica, uma vez
expirado o prazo conferido pela lei, desaparecimento do direito de agir.
7. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Cientificada do exame complementar em 12/07/2021 (e-fls. 561), a Contribuinte
apresentou contrarrazões em 22/07/2021 (e-fls. 565/598), nas quais reitera as alegações
anteriores e, especificamente em relação ao paradigma analisado, reafirma a dessemelhança com
o acórdão recorrido porque:
40. Da mesma forma, e conforme se constata do voto condutor do v. Acórdão no 1302-
000.522 indicado como “paradigma” pela Fazenda Nacional, a situação fática analisada
também é bem diferente do caso concreto, pois naquela situação o contribuinte foi
devidamente intimado do “Extrato de Aplicações de Incentivos Fiscais” (o que, frise-se,
não ocorreu no caso concreto). Confira-se:
“2.1.2 Por meio do Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais IRPJ/2001,
ano calendário 2000, recebido em 14.08.2003 (Aviso de Recebimento de fls. 56
e 57), a empresa teve sua opção rejeitada, visto que incidiu na ocorrência 14
(CONTRIBUINTE COM PENDÊNCIAS JUNTO AO FGTS). Conforme
informação constante do processo n° 11080.0102821200540, doc. de fl. 02, não
houve solicitação, por parte do interessado, de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais, dentro do prazo legal, que, no ano-calendário de
2000, foi até 28.11.2003, conforme ADE/CORAT/052, de 30-07-2003; (...)
Ainda que a expressão EXCESSO DE DESTINAÇÃO AO FINAM não seja de
todo apropriada, eis que sugere o acolhimento de parcela de aplicação, a
descrição acima é de clareza solar em relação aos seguintes aspectos:
1. a contribuinte teve a sua opção pela aplicação de parcela do imposto no
FINAM rejeitada;
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002692/2007-10

2. a rejeição em referência se deu em virtude da constatação de pendências
junto ao FGTS;
3. apesar de devidamente cientificada do fato (rejeição da opção), a contribuinte
não impetrou, no prazo devido, pedido de revisão;
4. além do art. 60 da Lei no. 9.069/95, expressamente citado no auto de infração
(fls. 03), foi feita referência à alínea “c” do art. 27 da Lei no. 8.036, de 1990,
que trata especificamente do FGTS;
5. todos os pagamentos efetuados por meio de documento de arrecadação com
código específico para o FINAM (6692 e 7933) foram considerados como
subscrição voluntária para o referido Fundo.” (destaques da Recorrida)
41. Assim, os acórdãos indicados como paradigmas não se prestam para comprovar o
dissídio jurisprudencial, de modo que, por mais este motivo, o Recurso Especial não
deve ser conhecido.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade

A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso fazendário especialmente
porque pautando em premissa fática equivocada, vez que o “Extrato das Aplicações em
Incentivos Fiscais” não está juntado aos autos e o aviso de recebimento referido corresponderia,
na verdade, à ciência do lançamento decorrente do excesso de destinação por não
reconhecimento da aplicação incentivada.
Recentemente este Colegiado se manifestou acerca do primeiro paradigma aqui
apontando e admitido para caracterização da divergência, conforme assim consignado no voto
vencedor do Acórdão no 9101-005.3201, de lavra desta Conselheira:
O acórdão no CSRF/01-05.754, indicado como paradigma pela PGFN (o segundo foi
descartado por ser do mesmo Colegiado), possui a seguinte ementa:
PERC - NORMA PROCESSUAIS – PERDA DE PRAZO PARA RECORRER -
O PERC tem natureza de recurso processual contra o indeferimento da opção
pelo incentivo fiscal efetuada na declaração de rendimentos. Nos termos do
Decreto no 70.235/72, a perda de prazo processual para interposição de recurso
administrativo ocorre após transcorridos 30 dias da ciência da decisão,
aplicando-se esse mesmo prazo para o exercício do direito de defesa por meio do
PERC. (destacou-se)
A ementa destacada acima evidencia o que consignado no voto condutor da decisão
paradigmática, qual seja, que se tinha conhecimento da data da ciência pelo sujeito
passivo do extrato de aplicações emitido pela Receita Federal.

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli,
Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os
conselheiros Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002692/2007-10

No recorrido, como bem se observa dos autos, não há esta data para realizar o confronto
das teses, o que faria surgir uma terceira situação, não aventada no paradigma trazido
pela PGFN – inexistência da data da ciência em contraposição a data limite constante no
extrato de aplicações, conferindo ao contribuinte o prazo até 29/09/2006 para a
apresentação das inconsistências descritas no respectivo extrato.
As situações fáticas são diversas. Sequer são similares. Não há como confrontar e tratar
de tempestividade sem as datas de ciência respectivas. Faltando uma delas, o teste de
aderência não subsiste.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de
interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas
semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal
semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o
alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas
as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando
o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da
divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica
um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato
sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva,
1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência,
quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos
paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado
geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não
coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER da primeira matéria – (in)
tempestividade do PERC – apresentada no recurso especial interposto pela PGFN.
De fato, a partir do referido paradigma, para afirmar a intempestividade do PERC
seria necessário não só afastar a aplicação do art. 168 do CTN, como também haver prova de que
sua apresentação se deu depois de 30 (trinta) dias da ciência do “Extrato das Aplicações em
Incentivos Fiscais”.
No presente caso, a PGFN afirma o dissídio jurisprudencial destacando a
aplicação do Decreto no 70.235/72 na ementa do paradigma e seu voto condutor que entende
inaplicável o art. 168 do CTN, concluindo que:
Portanto, clara a divergência jurisprudencial apontada. A uma, porque a Primeira Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais aduziu que o "Extrato das Aplicações em
Incentivos Fiscais" é documento hábil a dar ciência ao contribuinte do resultado do
processamento do incentivo fiscal, não tecendo qualquer ressalva a respeito. A duas,
porque o instrumento de contestação cabível contra o não reconhecimento do incentivo
fiscal é o PERC. E, por fim, que o prazo a ser aplicado para a apresentação do PERC é o
previsto pelo Decreto no 70.235/72 (PAF), art. 15, ou seja, 30 (trinta) dias após a
ciência, consubstanciada no recebimento ou conhecimento do referido Extrato.
E, de fato, como apontado no acórdão recorrido:
E com relação à afirmação da recorrente no sentido de que nestes autos não constam
provas de sua intimação acerca do extrato de indeferimento relativo à aplicação no
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002692/2007-10

FINAM, mas apenas registro de Ar, sem qualquer indicação do motivo do seu envio
(fls. 276), realmente, tal documento não fornece segurança de que o Ar se refere à
intimação do mencionado extrato de indeferimento. Porém, analisando os autos do
processo no 13896002546/2007-94, que também fui relator, em especial às fls. 70 e
seguintes daqueles autos, verifiquei que além de constar o Ar mencionado, que é o
mesmo juntado a estes autos, ainda se vê cópia atrelada ao referido Ar do documento
denominado "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO — EXCESSO DE APLICAÇÃO
EM INCENTIVOS FISCAIS (FINAM-FINOR-FUNRES) EM DETRIMENTO DO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA", que demonstra o motivo da intimação.
Em razão da rejeição dos embargos de declaração, referida decisão restou
integrada pelo que assim consignado no despacho de e-fls. 514/518:
Objetivamente, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão embargada
considerou expressamente o fato de não haver prova da ciência do extrato de
indeferimento relativo à aplicação no FINAN, mormente quando assinala: "(...)
realmente, tal documento não fornece segurança de que o AR se refere à intimação do
mencionado extrato de indeferimento (...)". E, na linha de argumentação, o colegiado
expôs como elemento suficiente de suporte ao seu convencimento de que o contribuinte
possuía as informações adequadas, o documento denominado "Demonstrativo de
apuração — Excesso de aplicação em incentivos fiscais (FINAN-FINOR-FUNRES) em
detrimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica", considerando que as informações ali
contidas bastam para os exames e conclusões, deixando claro o caráter supletivo deste
documento, e não substitutivo. Além disso, ao tempo em que relator indica
precisamente que esse documento é de conhecimento do embargante, também afasta a
imprescindibilidade de discussão a respeito da cientificação ou não do extrato de
indeferimento, uma vez que o recurso voluntário foi provido tão somente para
reconhecer a tempestividade do PERC.
O pronunciamento da Turma Julgadora acerca de toda e qualquer circunstância ou
particularidade relativa a ponto ou tema levantado em sede de recurso voluntário,
quando desnecessária para a formação de juízo, não faz sentido se sua ausência não
afeta o resultado da decisão.
A propósito, há jurisprudência pacífica no sentido de que o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para sustentar sua decisão.
Nestes termos, portanto, o Colegiado a quo apenas afirmou que a Contribuinte
conhecia os motivos do excesso de aplicação em incentivos fiscais, apesar da dúvida quanto à
ciência por meio do aviso de recebimento juntado aos autos, e isto porque tal constatação bastava
para afirmar a tempestividade do PERC na forma do art. 168 do CTN e remeter os autos para
análise do pedido pela Unidade de Origem.
De outro lado, porém, não há a assertiva em desfavor da Contribuinte que permita
assemelhar este caso ao tratado no paradigma no CSRF/01-05.754, no qual, desde o julgamento
do recurso voluntário, fora afirmada a apresentação do PERC quando ultrapassados 30 (trinta)
dias ciência do “Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais” ao sujeito passivo. Veja-se que a
própria PGFN, ao afirmar a inobservância do prazo do Decreto no 70.235/72, no presente caso,
não reporta a data de ciência como termo inicial para a contagem deste prazo:
Portanto, restam afastadas no caso concreto, à luz do entendimento acima exposto,
quaisquer ressalvas à aplicação do prazo de 30 (trinta) dias estipulado no Decreto no
70.235/72, como prazo aplicável, por analogia, para a apresentação do PERC.
Como conclusão, decorridos mais de 30 (trinta) dias do recebimento pelo contribuinte
do "Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais" sem a apresentação do respectivo
PERC dentro desse prazo, deve ser mantida a conclusão externada pela DRF e
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002692/2007-10

encampada pela DRJ de origem, mantendo-se o indeferimento do pedido de revisão em
face de sua intempestividade.
Contudo, o PERC somente foi apresentado perante a autoridade fazendária competente
em 28/12/2007, muito após, seja considerado o prazo de 30 (trinta) dias a contar da
emissão e conhecimento do Extrato de Aplicações em Incentivos Fiscais (Decreto no
70.235/72, art. 15), seja considerado o prazo disposto no artigo 15, § 5o, do Decreto-Lei
no 1.376/74, com a redação dada pelo art. 1o, do Decreto-Lei no 1.752/79 (30 de
setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro a que corresponder e
opção – data da entrega da DIPJ).
Assim, seja sob qual prisma se observe a questão posta, aplicando-se ou o prazo
estipulado no artigo 15, § 5o, do Decreto-Lei no 1.376/74, com a redação dada pelo art.
1o, do Decreto-Lei no 1.752/79, seja aplicando-se o prazo prescrito pelo Decreto no
70.235/72, art. 15 (contando-se os trinta dias a partir da ciência do Extrato), o fato é que
a apresentação do PERC pelo contribuinte foi intempestiva.
Aplica-se aqui, portanto, o mesmo entendimento expresso no Acórdão no 9101-
005.320, para rejeitar o paradigma no CSRF/01-05.754.
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 1302-000.522), embora tenha sido
editado em face de lançamento de ofício decorrente de excesso de destinação ao FINAM, e não
de exame de PERC, também se tem que a definitividade do que consignado no Extrato de
Aplicações de Incentivos Fiscais decorreu da prova de o sujeito passivo ter sido dele
cientificado, sem a tempestiva apresentação de PERC. Veja-se o que consta de seu voto
condutor:
Ainda que a expressão EXCESSO DE DESTINAÇÃO AO FINAM não seja de todo
apropriada, eis que sugere o acolhimento de parcela de aplicação, a descrição acima é de
clareza solar em relação aos seguintes aspectos:
1. a contribuinte teve a sua opção pela aplicação de parcela do imposto no FINAM
rejeitada;
2. a rejeição em referência se deu em virtude da constatação de pendências junto ao
FGTS;
3. apesar de devidamente cientificada do fato (rejeição da opção), a contribuinte
não impetrou, no prazo devido, pedido de revisão;
4. além do art. 60 da Lei no. 9.069/95, expressamente citado no auto de infração (fls.
03), foi feita referência à alínea “c” do art. 27 da Lei no. 8.036, de 1990, que trata
especificamente do FGTS;
5. todos os pagamentos efetuados por meio de documento de arrecadação com código
específico para o FINAM (6692 e 7933) foram considerados como subscrição
voluntária para o referido Fundo.
O valor de R$ 259.620,06, que corresponde ao imposto derivado de tal infração, é
facilmente identificado no quadro de fls. 07, e resulta da recomposição da apuração do
imposto a pagar a partir do cômputo das infrações (redução da estimativa e dos valores
destinados ao FINAM).
Assim, o total submetido ao lançamento de ofício, conforme tabela de fls. 07 (R$
1.809.635,16), nada mais é do que a soma das infrações apuradas (R$ 1.550.015,09 +
R$ 259.620,06), desprezados eventuais arredondamentos.
Nesse contexto, não vejo como acolher o argumento da Recorrente no sentido de que a
metodologia adotada pela Fiscal tornou incompreensível a infração imputada.
(negrejou-se)
No trecho anterior, ao reproduzir o Relatório da Ação Fiscal, tem-se no voto
condutor do paradigma que:
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002692/2007-10

2.1.2 Por meio do Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais IRPJ/2001, ano-
calendário 2000, recebido em 14.08.2003 (Aviso de Recebimento de fls. 56 e 57), a
empresa teve sua opção rejeitada, visto que incidiu na ocorrência 14 (CONTRIBUINTE
COM PENDÊNCIAS JUNTO AO FGTS). Conforme informação constante do processo
n° 11080.01028212005-40, doc. de fl. 02, não houve solicitação, por parte do
interessado, de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais, dentro
do prazo legal, que, no ano-calendário de 2000, foi até 28.11.2003, conforme
ADE/CORAT/052, de 30072003; (negrejou-se)
É certo que referido paradigma traz consignado que:
Como destacado pela decisão recorrida, o parágrafo 5o do art. 15 do Decreto-Lei no.
1.376, de 1974, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei no. 1.752, de 1979, abaixo
reproduzido, deixa claro que as ordens de emissão que não forem procuradas pelas
pessoas jurídicas optantes até o dia 30 de setembro do segundo ano subsequente ao
exercício financeiro a que corresponder a opção, serão revertidos para os Fundos de
Investimento.
Art. 15 – A Secretaria da Receita Federal, com base nas opções exercidas pelos
contribuintes e no controle dos recolhimentos, encaminhará, para cada exercício, aos
Fundos referidos neste Decreto-lei e à EMBRAER, registros de processamento
eletrônico de dados que constituirão ordens de emissão de certificados de investimentos
e ações novas da EMBRAER, em favor das pessoas jurídicas optantes.
...
§5o Reverterão para os Fundos de Investimento os valores das ordens de emissão cujos
títulos pertinentes não forem procurados pelas pessoas jurídicas optantes até o dia 30
de setembro do segundo ano subseqüente ao exercício financeiro a que corresponder a
opção.
Note-se, ainda, que, relativamente ao ano-calendário de 2000, o prazo foi prorrogado
para o dia 28 de novembro de 2003 (Ato Declaratório Executivo do Coordenador-Geral
de Administração Tributária no. 52, de 30 de julho de 2003).
A meu ver, não merece reparo a interpretação feita pela Receita Federal no sentido de
que o prazo estabelecido pela norma legal acima reproduzida tem caráter preclusivo,
isto é, conferido o prazo pela lei sem que o contribuinte se manifeste, desaparece o
direito de agir.
Contudo, na medida em que o caso sob análise no paradigma constava com prova
da ciência do Extrato de Aplicações em Incentivos Fiscais ao sujeito passivo, não é possível
inferir que o Colegiado que o proferiu decidiria da mesma forma frente à alegação do sujeito
passivo de que não recebera referido extrato. Adicione-se, ainda, que o paradigma deduz mais
um argumento para rejeitar a opção pelo incentivo fiscal, ainda que se admitisse discutível a
negativa expressa no Extrato de Aplicações de Incentivos Fiscais:
Não obstante, destaco que, ainda que assim não fosse, isto é, se admitida a possibilidade
de discutirmos, nesta fase processual, o motivo que levou à rejeição da opção feita pela
Recorrente (irregularidade junto ao FGTS), inexiste nos autos elementos capazes de
tornar insubsistente a razão do lançamento tributário.
[...]
Não identifico, nos autos, as GFIPs referenciadas pela Recorrente.
Vê-se, pois, que ainda que se ultrapasse a questão da natureza jurídica do prazo
estabelecido para a impetração do Pedido de Revisão da Ordem de Emissão dos
Incentivos Fiscais (PERC), se preclusivo ou não, a Recorrente, apesar de defender o
restabelecimento da fase para discutir a glosa da sua opção, não traz ao processo
comprovação da inexistência do motivo que ensejou a constituição do crédito tributário.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.201 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.002692/2007-10

Logo, tem razão a Contribuinte quando aponta a dessemelhança entre os acórdãos
comparados, devendo subsistir o acórdão recorrido que deu provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar a intempestividade do PERC apresentado, e determinar o seu regular
processamento pela Unidade Preparadora, para que ela possa analisar o mérito do pedido.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 617
DF CARF MF
Original